Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ DO INTERNO. RÉ EM PROCESSO DIVERSO. CRIMES CONEXOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. VISITA A OUTRO APENADO. PORTARIA DA VEP/DF QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTS. 5o E 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. Consoante preceitua o art. 5o. Da Portaria no 08/2016 que “É permitida a visita de pessoas que estejam respondendo a ação penal em liberdade provisória, ou sujeita a medida cautelar diversa da prisão, salvo se o crime pelo qual responde for tráfico de entorpecentes cometido em estabelecimento prisional, ou o Juízo criminal tiver estabelecido condição expressa que impeça o acesso a estabelecimento prisional ou o contato com pessoa privada de liberdade, ou, ainda, se o visitante figurar como corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido.”
4. Embora o executado não se qualifique como corréu, mas, como autor de crime antecedente, todavia, circunscrito ao mesmo contexto fático do delito imputado à requerente, tal circunstância é suficiente para atrair a vedação prevista no art. 5o da portaria referida alhures, em vista da interpretação teleológica da norma.
5. Nos termos do artigo 7o da referida portaria, “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.”
6. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o art. 7o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal.
7. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, irmã do recorrente, já realizar visitas a outro interno, como medida necessária à segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional.
8. Agravo em execução penal conhecido e não provido.